Tribunal: TJMT
Processo: 1018550-56.2019.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018550-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Alíquota Zero, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0020-21 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELANTE:
ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ICMS – REDUÇÃO ALÍQUOTA DE ENERGIA ELÉTRICA – VIOLAÇÃO À ESSENCIALIDADE E SELETIVIDADE – OCORRÊNCIA – ALÍQUOTA ESCALONADA DE ACORDO COM A FAIXA DE CONSUMO – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – MATÉRIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 745 – RECURSO PROVIDO. 1 – O Supremo Tribunal Federal, em julgamento no dia 18/12/2021, mediante o Tema de Repercussão Geral n° 745, fixou a tese segundo a qual “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). 2 – Recurso provido, Sentença Reformada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ADUBOS ARAGUAIA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito identificada pela numeração única: 1018550-56.2019.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedente os pedidos exordiais (Id: 84392009).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 84392011), que se equivocou o Juízo de Origem, uma vez que não considerou a essencialidade da energia elétrica e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, contrariando flagrantemente a legislação de regência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedente os pedidos constantes na petição inicial.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 84392016), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que inexistindo hipóteses de intervenção ministerial, deixou de manifestar sobre o mérito da vertente causa (Id: 91656483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratório de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, almejando a reforma da sentença, para que seja reconhecida que alíquota de ICMS sob a energia elétrica no percentual de 27%, é ilegal.

O recurso reúne os requisitos de admissibilidade – recorribilidade, tempestividade, adequação, motivação, preparo e forma, motivo pelo qual o conheço.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

No caso concreto, o Juízo Singular julgou improcedente a ação, conforme parte da sentença recorrida abaixo reproduzida:

“(...) Em observância aos fundamentos apresentados, em especial à separação dos poderes, deve-se afastar a interferência judicial nos valores das alíquotas de ICMS. Por conseguinte, ausente a declaração de inconstitucionalidade da alíquota diferenciada, não há que se falar em repetição de indébito. Por fim, frise-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em sede de recurso extraordinário que discute controversa dessa natureza, consoante ementa infra exposta. (...) No entanto, além de não ter sido determinada a suspensão nacional dos processos que versam sobre a matéria, registra-se que até o presente momento o Tema n. 745 permanece pendente de julgamento, não inviabilizando o sentenciamento deste feito. Diante do restante exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos da parte autora, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”(Id: 84392009).

Sobre o tema, a Constituição Federal, atribuiu aos Estados e Distrito Federal a competência para instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, bem como estabeleceu que o ICMS poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e serviços, vejamos:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...);

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...);

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

(...);

III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;”

O Estado de Mato Grosso adota a seletividade em razão da essencialidade, tanto que gradua as alíquotas de acordo com a classe (residencial, rural e demais classes) e a faixa de consumo de Kwh mensal, nos termos da Lei Estadual 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que dispõe sobre normas referentes ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

Neste aspecto, o artigo 14, inciso VII, da mencionada lei, estabelece que:

“Art. 14 As alíquotas do imposto são:

I - 17% (dezessete por cento), ressalvadas as hipóteses expressamente previstas nas alíneas seguintes:

a) nas operações realizadas no território do Estado;

b) nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto; (Revogada pela Lei nº 10.337, de 16 de novembro de 2015.)

c) nas importações de mercadorias ou bens do exterior;

d) nas prestações de serviços de transporte realizadas no território do Estado, ou quando iniciadas no exterior;

e) nas prestações de serviços de transporte interestadual destinadas a não contribuinte do imposto. (Revogada pela Lei nº 10.337, de 16 de novembro de 2015.)

II - 12% (doze por cento):

a) nas operações que destinem mercadorias a contribuintes estabelecidos em outra unidade da Federação;

b) nas prestações de serviços de transporte interestadual, destinadas a contribuinte do imposto, ressalvado o disposto no parágrafo único deste artigo.

c) nas operações realizadas no território do Estado com as seguintes mercadorias:

1. arroz;

2. feijão;

3. farinha de trigo, de mandioca, de milho e fubá;

4. aves vivas ou abatidas, suas carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas;

5. carnes e miudezas comestíveis das espécies bovina, bubalina, suína, ovina e caprina, frescas, refrigeradas ou congeladas;

6. banha de porco;

7. óleo de soja;

8. açúcar;

9. pão.

III - 20% (vinte por cento):

a) nas operações internas e de importação, realizadas com a mercadoria segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas:

1. refrigerantes, classificados nos códigos 2202 e 2207.20.20.

IV - 25% (vinte e cinco por cento):

a) nas operações internas e de importação, realizadas com as mercadorias segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado (NBM/SH), a seguir indicadas:

(...)

7. álcool carburante, gasolina e querosene de aviação, classificados nos códigos 2207.10.00, 2207.20.10, 2710.00.2 e 2710.00.31.

V - 30% (trinta por cento):

a) nas prestações onerosas de serviços de comunicação, inclusive quando prestados ou iniciados no exterior;

b) nas operações com energia elétrica.

Parágrafo único (VETADO).”

Não obstante, faz-se imprescindível destacar que na fatura encartada ao processo sob o Id: 84391972 a Energisa expõe que a Alíquota de ICMS está em 27% (vinte e sete por cento), demonstrando a irregularidade atacada no presente litígio.

Entretanto, tal questão restou consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do julgamento do Tema 745, assim ementado:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos.
Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral.
Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7. Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21). (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022)” (destaquei)

Neste contexto, observa-se
que a tese fixada pela Suprema Corte é no sentido de que a alíquota sobre as operações de serviços de energia elétrica não deve ser superior aquelas das operações em geral
, bem como se trata de ação protocolada antes do julgamento do respectivo tema, de repercussão geral, portanto, merece provimento.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – ALÍQUOTA ORDINÁRIA DE 17% – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – QUESTÃO PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 745 STF) – DIREITO À COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STF – RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n° 745, fixou a tese segundo a qual “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
2. “[...] O reconhecimento do direito à compensação de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração ainda não atingidos pela prescrição não importa em produção de efeito patrimonial pretérito, vedado pela Súmula 271 do STF, visto que não há quantificação dos créditos a compensar e, por conseguinte, provimento condenatório em desfavor da Fazenda Pública à devolução de determinado valor, o qual deverá ser calculado posteriormente pelo contribuinte e pelo fisco no âmbito administrativo segundo o direito declarado judicialmente ao impetrante”. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 1.770.495 - RS (2018/0258035-7, STJ, Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA, JULGADO EM 17/12/2021). (N.U 1015858-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)”(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA - ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO - ALÍQUOTA DE 27% - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – MATÉRIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 745 – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ENTENDIMENTO - PEDIDO DE COMPENSÃO – SÚMULA 213/STJ – CABIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento no dia 18/12/2021, mediante o Tema de Repercussão Geral n° 745, fixou a tese segundo a qual “adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços” (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). 2. Hipótese dos autos que se adequa ao precedente e a ressalva da modulação dos efeitos. 3. Nos termos da Súmula 213 do Superior Tribunal de Justiça, é possível a declaração do direito à compensação tributária em sede de mandado de segurança. 4. Direito líquido e certo existente. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1035558-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)”

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE – QUESTÃO PACIFICADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TEMA N° 745 DO STF – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – TEMA 905 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI-FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – LEI ESTADUAL N. 7.098/98 E 7900/03 – SÚMULA 162 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II, CPC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema de Repercussão Geral n° 745, fixou a tese segundo a qual “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 2. No julgamento do Tema 905, o STJ estabeleceu que nas condenações judiciais de natureza tributária, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. 3. A Lei Estadual n. 7098/98 consolida normas referente ao Imposto sobre operações relativas à circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, trazendo em seu art. 42, disposição dada pela Lei 7900/03, que os débitos fiscais decorrentes do não recolhimento do imposto no prazo legal são corrigidos pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna - IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas. 4. Os juros moratórios, na repetição de indébito de natureza tributária, são devidos na ordem de 1% ao mês, nos termos do artigo 44 da Lei Estadual n° 7098/98, a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula n. 188 do STJ. 5. Há hipótese em que há provimento recursal, há de se inverter o ônus sucumbencial, consoante o princípio da causalidade. 6. Os honorários advocatícios, nos processos em que a sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil. 7. Juízo de retratação positivo. (N.U 0007683-48.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)”

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, com o o fim de julgar procedente o pedido exordial, reconhecendo que
a alíquota de ICMS
sobre as
operações de energia elétrica
devem observar o patamar das operações em geral,
aplicando o percentual de 17%
, bem como para determinar
a repetição do indébito
, referente ao tributo recolhido acima do referido patamar, observada a prescrição quinquenal, corrigidos pelos mesmos critérios aplicados aos débitos fiscais estaduais (UPF-MT), ou, na sua falta, a critério do Poder Executivo, por qualquer índice de preços que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda.

Ainda,
DETERMINO
a
inversão dos ônus sucumbencial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023